Tribunal: TCU
Processo: 030.021/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10862/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) contra Edson Edinho Coelho Araújo, ex-prefeito de São José do Rio Preto/SP, em razão da reprovação parcial das contas do Termo de Responsabilidade 970/MPAS/SEAS/2001 celebrado pela União, representada pelo referido ministério, com a municipalidade, que teve por objeto o "Atendimento à Criança e ao Adolescente em Jornada Escolar Ampliada no Combate à Exploração Sexual Comercial Infanto Juventil/Atendimento à Criança e ao Adolescente". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que, nos termos dos arts. 2o e 4o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre os eventos indicados nos itens 2 e 3 do parágrafo 13 da instrução de peça 176, conforme consignado no parágrafo 14 do mesmo documento, tendo ocorrido, assim, a prescrição ordinária da pretensão sancionatória e ressarcitória. Considerando, ainda, que a unidade técnica concluiu, com base nos mesmos eventos interruptivos, pela ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos previstos no art. 8o da supracitada resolução e no Acórdão 534/2023-TCU-Plenario. Considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 030.021/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.044/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Edson Edinho Coelho Araújo (XXX.630.038-XX); Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - SP (46.588.950/0001-80). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - SP. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Henri Helder Silva (196683/OAB-SP), representando Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - SP; Flavia Maria Palaveri (137889/OAB-SP), representando Edson Edinho Coelho Araujo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.